Tribunal: TJDFT
Processo: 0735064-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714128-82.2018.8.07.0001 proposto em face de BARREIROS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME, JOSÉ FERREIRA PIMENTEL JÚNIOR e EDVÂNIA OLIVEIRA BARREIROS (agravados/executados), que indeferiu a pesquisa no sistema RENAJUD, nos seguintes termos (ID 102460721 dos autos de origem): (...) Os autos estavam arquivados por falta de bens penhoráveis. Deferida a renovação excepcional da pesquisa de valores no sistema SISBAJUD, com resultado infrutífero (ID 98950759), a credora pede agora a realização da busca de veículos via RENAJUD. Contudo, a referida pesquisa já foi realizada, conforme ID 24507839. Nesse caso, cabe à ré indicar a modificação da situação econômica da ré para que seja possível a determinação de novas diligências. A propósito, tem decidido o nosso Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se infrutífera a última pesquisa realizada e não carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual mudança na situação econômica do devedor, não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BacenJud e RenaJud. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1164449, 07222846220188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no STJ, colhe-se o entendimento de que "2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não "transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente" (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido." (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/10/2010). Assim, tendo em vista que a parte não demonstrou a modificação da situação econômica da ré, não apontou de forma precisa quais bens pretende atingir nem comprovou sua existência, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo. (...) Em suas razões recursais (ID 30384937), o agravante defende que “o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex.” (ID 30384937 – Pág. 5) Sustenta que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o magistrado atue em colaboração com as partes. Alega que a localização de bens do devedor, via sistema RENAJUD, atende os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Aduz que “a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 26/10/2018 (ID 102460721), tendo decorrido lapso temporal significativo para justificar a realização de nova pesquisa, tornando-se irrelevante para a análise acerca da possibilidade de nova pesquisa o fato terem sido ou não encontrados veículos aptos à penhora.” (ID 30384937 – Pág. 8) Ao final, pede atribuição do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a realização de consulta ao sistema RENAJUD. Preparo (ID 30384938). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da pesquisa no sistema RENAJUD, com o consequente retorno dos autos ao arquivo provisório determinado pelo magistrado a quo, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.